Tribunal: STF
Processo: Rcl 74441
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ezequiel Rocha das Dores contra ato do Juiz de Direito do Foro Central Criminal da Barra Funda da Comarca de São Paulo, pois teria inobservado o teor da Súmula Vinculante nº 14.



    A defesa alega, em síntese, que:  



    “o reclamante outorgou poderes a seus advogados visando obter cópias dos autos do Inquérito Policial mencionado em trâmite perante a autoridade reclamada visando elaborar pedidos e fazer sua defesa. 



    2. Em 22/11/2024, conforme se observa da petição e do protocolo anexo, requereu-se juntada de procuração, visando habilitação e vistas dos autos. 



    2.1. Na mesma data, através de requerimento por email (doc. j.), o reclamante entrou em contato com o cartório, solicitando acesso aos autos. 



    2.2. Em 26/11/2024, não tendo sido apreciado o pedido, o advogado do reclamante, via “balcão virtual”, reiterou o pedido ao juízo reclamado. 



    2.3. Em 02/12/2024, publicou-se o indeferimento da habilitação de advogados autos, uma vez que tinham diligências a serem realizadas:



    (...)



    2.4. Até a presente data, passado mais de uma semana do referido despacho, não foi dado acesso aos autos processuais (doc. j.), mesmo estando o profissional “logado” ao sistema.”



    Ao final, requer-se,  



    “9.1. efeito suspensivo para determinar à Reclamante imediato acesso integral aos autos mencionados em curso na autoridade reclamada; subsidiariamente, que, ao menos, seja dado imediato acesso aos elementos já documentados nesta data; 



    9.2. que sejam requisitadas informações da autoridade reclamada a quem foi imputado a prática do ato impugnado;



     9.3. que seja dada vista à Procuradoria Geral da República; 



    9.4. que, ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, dando acesso irrestrito aos autos aos advogados da ora Reclamante.”



    Em 9 de dezembro de 2024, indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade reclamada.(edoc. 11)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante alega não ter sido viabilizado o acesso às cópias dos autos de Inquérito Policial em trâmite perante a autoridade reclamada, a traduzir-se em afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n° 14.



    Todavia, colhe-se da decisão proferida pela autoridade reclamada o seguinte (e-doc 8, p.1-2) :



    “(...) Processo 0021754-08.2024.8.26.0050 - Sequestro em Inquérito Policial - Furto Qualificado - EIDPSA - Vistos. INDEFIRO, excepcionalmente, todas as habilitações nos autos, ao menos até que se complete a diligência. Outrossim, a medida ainda esta em curso, inexistindo ato concluído já documentado e demonstrado nos autos em relação a todas medidas assecuratórias determinadas. Dada a própria natureza da medida cautelar sobre a qual versa o presente feito, pode-se concluir que a inobservância do sigilo neste momento implicaria prejuízo ao feito e conclusão do quanto já determinado anteriormente. Nesse sentido, inclusive, é o quanto disposto no § 11, do art. 7º, da Lei 8.096/94, que prevê que o acesso do advogado aos autos poderá ser delimitado em casos em que existem diligências em andamento e ainda não documentadas nas hipóteses em que houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências, sendo esta a hipótese deste feito. Inaplicável, portanto, no caso sub judice, o preceito sumular constante da Súmula Vinculante nº 14, eis que, conforme entendimento pacífico do próprio Pretório Excelso, ?o termo ‘elementos de prova já documentados’ da súmula vinculante n. 14 se refere, como bem dito pelo MPF, àqueles que já estão formalizados, ou seja, que não são informações concernentes à decretação e à realização de diligências investigatórias, sem que possa existir prejuízo para as diligências pendentes? (STF”RCL 16804/RS Rel. Min. Roberto Barroso j. 24.09.2014 p. 30.09.2014/DJe-190). No mesmo sentido: STF HC 87725/DF Rel. Min. Celso de Mello j. 18.12.2006 p. 02.02.2007, e também STJ HC 311298/DF Rel. Min. Sebastião Reis Junior j. 06.04.2015 p. 08.04.2015. Ante o exposto, indefiro, por ora, os pedidos de habilitações nos autos. Ademais, publique-se o teor desta decisão aos subscritores interessados. Intimem-se. ADV: ANA PAULA DOS REIS PONTES (OAB 113.305/PR); ANTONIO CARLOS BELLINI JUNIOR (OAB 147.377/SP); CAROLINA TEIXEIRA RAMOS (OAB 55.968/BA); CAETANO ENGLER DAHLEM (OAB 60.955/PR); FERNANDO SAKAMOTO (OAB 43.340/PR); MELYNA FACCIM BANHOS FERNANDES (OAB 39.376/ES).”



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa ter indeferido o acesso integral aos autos, porque havia diligências ainda não finalizadas.



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente